Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715510-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIR TAVARES ROCHA, NELSON FERREIRA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA LACERDA, SORAIA MARTINS LIMA, JOAO VICTOR MARTINS LIMA LACERDA DESPACHO Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator